Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-44.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000463-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), L. W. - CPF: 079.497.251-92 (AGRAVANTE), AGNES FERREIRA DA SILVA WILLE - CPF: 030.480.931-41 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), AGNES FERREIRA DA SILVA WILLE - CPF: 030.480.931-41 (REPRESENTANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000463-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: L. W.

AGRAVADO: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LEONARDO WILLE, representado por sua genitora AGNES FERREIRA DA SILVA WILLE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1014880-88.2019.811.0015, ajuizada em face da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a agravada a custear integralmente as despesas necessárias ao tratamento multiprofissional prescrito por profissional médico em favor do agravado, portador de Transtorno do Aspecto Autista, bem como suspender as faturas concernentes ao mesmo contrato, com vencimento em 14.11.2019 e 25.11.2019.

Para tanto, diz o agravante ser portador de Transtorno do Espectro do Autismo e Transtorno de Humor, tendo ingressado com pedido de tutela de urgência a fim de compelir a operadora de plano de saúde agravada a custear o tratamento com Protocolo Pediasuit e método ABA, os quais, apesar de autorizados, foram enquadrados como tratamento ambulatorial, tendo sido obrigado a custear o pagamento de 50% das despesas no sistema de coparticipação.

Alega que o acesso ao tratamento em questão se tornou inviável por conta dos valores exorbitantes cobrados pela agravada, a qual, erroneamente, enquadrou-o como ambulatorial, sendo medida de rigor a concessão da tutela de urgência para que o tratamento não sofra solução de continuidade.

O pedido liminar de efeito ativo foi concedido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020